Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008626-76.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: PARANÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Paraná Transportes e Serviços Agrícolas Eireli contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação anulatória com pedido de tutela provisória de natureza cautelar inaudita altera pars (sic) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, no dia 9 de março de 2021 foi lavrado termo de apreensão e depósito “cobrando ICMS e multa sobre o transporte de uma plataforma de colheitadeira”, todavia, “não estava comercializando nenhum produto e sim deslocando a colheitadeira da oficina mecânica para a fazenda”.
Assevera que “a multa aplicada foi de 30%, ou seja, maior do que a alíquota da multa prevista na legislação apreciada no RE 754554 AgR e a alíquota de 5,60%”. Logo, “a multa chegaria a mais de 500% do valor do imposto o que é vedado pela Suprema Corte”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que a autuação fiscal se deu considerando que o transporte não era realizado acompanhado da respectiva documentação fiscal.
Aliado a isso, merece destaque o fato de que a súmula n. 166/STJ determina que ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. Entretanto, a não constituição do fato gerador do ICMS não desobriga o autor do cumprimento da obrigação acessória, consistente na emissão da correspondente nota fiscal.
Conclui-se, portanto, que inexistem elementos para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, registro que o oferecimento de bem móvel como garantia não encontra previsão no art. 151 do CTN e, como consequência, não é causa para suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 54508726, fls. 2).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Como se vê, para fins de tutela provisória de urgência não estava em discussão a suposta inconstitucionalidade da multa acessória.
Por sua vez, no que se refere ao oferecimento de bem móvel em garantia, a decisão impugnada manifestou expressamente sobre esse pedido [id. 54508726].
Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 55131293] e não o acolho. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1012285-67.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 55426765, fls. 2).
À primeira vista, a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS decorreria da prestação de serviço de transporte de mercadorias.
Ademais, não se cuida de hipótese de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, uma vez que a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se confunde com a pessoa natural.
Por outro lado, não se apresenta admissível a fixação de multa por descumprimento de obrigação acessória em valor superior ao do imposto, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, “é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes.” (STF, Segunda Turma, ARE 1158977/GO AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2020).
No caso, a multa de R$ 45.000,00: quarenta e cinco mil reais, ultrapassa o valor do próprio imposto, em tese, devido, no montante de R$ 25.500,00: vinte e cinco mil e quinhentos reais, conforme termo de apreensão e depósito no 1146872-9 (Primeira Instância, Id. 53014069).
Dessa forma, defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória exigida no termo de apreensão e depósito no 1146872-9.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator